Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737800-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: LUCAS ANDRE DE ALMEIDA LIMA PASSOS 02556853190 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME contra a decisão de ID 138773527, proferida em ação monitória, proposta em face de LUCAS ANDRE DE ALMEIDA LIMA PASSOS, que indeferiu o pedido de citação por Whatsapp. Afirma, em suma, que o recurso tem respaldo no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; que vem tentando citar o réu desde dezembro de 2021; que foram esgotados os meios de localização do agravado; que existe portaria do TJDFT regulamentando a citação por Whatsapp. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a citação do agravado pelo Whatsapp. Custas recolhidas, ID 41109391. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A matéria não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não prospera a alegação do agravante de que se trata de hipótese prevista no parágrafo único do artigo supracitado, porquanto a decisão agravada foi proferida em ação monitória e não "na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário", como prevê o texto legal. Por outro lado, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Portanto, a matéria abordada no agravo de instrumento não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora